Tribunal: TJPA
Processo: 0805754-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805754-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. DISPENSA DA CONCLUSÃO DE PAD E OITIVA DO APENADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO ESPECÍFICO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como questões meritórias, peculiares, no caso, ao processo de execução, que desafia recurso específico, qual seja, o agravo em execução.

2. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

3. No caso, consoante informações mais recentes do Juízo da Vara de Execução da Comarca de Redenção/PA, extrai-se que, na data de 25/04/2024 (SEQ. 307.1), foi determinada a regressão cautelar do reeducando, do regime semiaberto/harmonizado para o regime fechado, bem como a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração das duas faltas graves supostamente perpetradas.

4. Não se vislumbra que o paciente esteja, neste momento, sendo submetido a constrangimento ilegal, passível de análise de ofício por essa Corte de Justiça. Tampouco é observada violação de algum direito assegurado pela Legislação Penal.

5. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado na 30ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 23 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de Execução n.º 0005857-26.2015.8.14.0005 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente cumpre pena definitiva unificada de 20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão, das quais já cumprira 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias. Que, em 22/11/2022, foi deferida progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, em 05/09/2023, deferido o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

Argumenta, no entanto, que, em 26/12/2024, o paciente foi preso em flagrante delito, consoante autos de IP n.º 0801083-29.2023.8.14.0072. Posteriormente, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, cujo Alvará de Soltura foi expedido em 09/01/2024.

Aduz, todavia, que a ordem de soltura deixou de ser cumprida, em que pese a inexistência de decisão de regressão de regime ou de revogação do benefício do regime aberto humanizado, constando, ainda, do SEEU, encontrar-se o apenado na condição de solto.

Sustenta que a hipótese enseja violação ao devido processo legal, na medida em que a transferência e a regressão de regime foram realizadas de forma automática, sem observância aos procedimentos administrativo e judicial.

Enfatiza, ademais, que, a transferência arbitrária do preso para o regime fechado não observa o regramento previsto no art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, que, ao dispor acerca da regressão de regime, exige a oitiva prévia do condenado. Igualmente, não fora observada a imprescindibilidade de instauração prévia de procedimento administrativo disciplinar para apuração de eventual falta grave.

Pugna pela concessão liminar da ação mandamental, no intuito de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do apenado. Ao final, seja a ordem conceda em definitivo.

Em despacho à ID 19021853, reservei-me à apreciação da tutela emergencial, após informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Em resposta, todavia, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira/PA, em informações à ID 19050723, esclarece que, no dia 12/04/2024 fora determinada a transferência do paciente para a Unidade de Custódia e Reinserção da Redenção/PA, motivo pelo qual, determinou a imediata transferência do Processo de Execução do apenado em voga, para a Vara de Execução Penal de da Comarca de Redenção, em consonância com os termos do art. 3º, da Resolução n.º 016/2007 do TJE/PA, segundo a qual, em caso de transferência do condenado, a competência deverá ser deslocada para o Juízo em que se situar o Centro de Recuperação em que será cumprida a pena.

Em petição à ID 19057273, enfatiza a defesa a ilegalidade da abrupta e injustificada transferência do reeducando, ratificando a necessidade da imediata soltura do coacto.

A vista do exposto, em despacho à ID 19143294, entendendo por indispensáveis melhores esclarecimentos acerca do ocorrido, reservei-me, novamente, à apreciação da liminar perquirida, após informações a serem apresentadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Redenção/PA
, o qual relata (ID 19257278):

“7 – Certificado, na data de 30.11.2023, pela Comarca de Santarém que o paciente não realizou o seu cadastro no Setor Interdisciplinar e nem efetuou as assinaturas digitais – evento 267.1. Na data de 14.12.2023 o Ministério Público reiterou o pedido de regressão cautelar – evento 271.1.

18 – Comunicada a prisão do acusado na data de 10.01.2024, pelos autos de n. 0801083-29.2023.8.14.0072, na Comarca de Medicilândia/PA, estando custodiado na Unidade de Custódia e reinserção de Vitória do Xingu em 26.12.2023, evento 278.1. Proferida decisão na data de 11.01.2024, declinando a competência para Comarca do local atual da custódia do paciente – evento 280.1.

19 – Apresentado pedido de prisão domiciliar por motivo de trabalho externo, na data de 18.03.2024, junto ao Juízo de Altamira/PA – evento 287.1. Comunicada a transferência do apenado para UCR REDENÇÃO, na data de 12.04.2024, transferido da UCR VITÓRIA DO XINGU – evento 288.1. Proferida decisão na data de 15.04.2024 pelo Juízo da Comarca de Altamira, determinando a remessa dos autos para este Juízo da Comarca de Redenção – evento 290.1.

20 – Na data de 22.04.2024 aportou neste Juízo o pedido de informações de Habeas Corpus em referência. Também na data de 22.04.2024 juntado aos autos novo atestado de pena, constando como pena remanescente 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão – evento 299.1. Na data de hoje (24.04.2024) remetidos os autos ao Ministério Público para manifestação, prazo em curso. O paciente se encontrando custodiado na UCR REDENÇÃO, aguardando-se a manifestação do Ministério Público acerca do pedido de domiciliar harmonizado para trabalho externo.”

Em novas informações, esclarece (ID 19257278):

“1 – Na data de hoje (25.04.2024) O Ministério Público apresentou manifestação requerendo a instauração de incidente de regressão de regime em desfavor do paciente,
ratificando o pedido de regressão cautelar do apenado, bem como, a suspensão dos benefícios anteriormente concedidos
– evento 304.1.

2 –
Proferida decisão nesta data (25.04.2024) determinando a regressão cautelar do paciente, do regime semiaberto/harmonizado para o regime fechado, a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração das duas faltas graves supostamente perpetradas pelo apenado
– evento 307.1.”

Em Decisão Interlocutória à ID 19271394, indeferi a tutela liminar almejada.

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronuncia-se pelo
não conhecimento da presente ação mandamental
, “
por ser via inadequada para discutir matéria afeta à execução penal
”. Caso não seja esse o entendimento, seja a ordem denegada.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como questões meritórias, peculiares, no caso, ao processo de execução, que desafia recurso específico, qual seja, o agravo em execução.

De tal maneira, o
habeas corpus
não se revela como via adequada para análise de pleitos afetos à execução penal que demandam dilação probatória, como transferência de unidade de custódia e regressão de regime, visto que para a discussão de tais teses existe meio próprio legalmente previsto.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO EXECUTÓRIO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803076-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/07/2022).”

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESO CONDENADO A UM PENA TOTAL DE 06 ANOS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE PELA PRISÃO RECONHECIDAMENTE ILEGAL, BEM COMO A PERMISSÃO QUE O PACIENTE AGUARDE A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP) EM LIBERDADE, RECONDUZINDO-O AO REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO MANDAMUS OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO IRREGULARIDADES DE PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O HABEAS CORPUS NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803717-88.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/09/2021).”

A fim de que se espanque, entretanto, qualquer espécie de teratologia, promovo as seguintes ponderações:

Na espécie, sustenta a defesa violação ao devido processo legal, na medida em que a transferência e a regressão de regime do apenado foram realizadas de forma automática, sem observância dos procedimentos administrativo e judicial.

Dessarte, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABANDONO DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. CONDENADO EM LOCAL INCERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Se o agravante não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto domiciliar, é cabível a regressão cautelar, sem exigência de intimação pessoal (o sentenciado está em local incerto) ou oitiva prévia, necessária apenas para a homologação de falta grave e a regressão definitiva de regime.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 863.692/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

No caso, consoante informações mais recentes do Juízo da Vara de Execução da Comarca de Redenção/PA, extrai-se que, na data de 25/04/2024 (SEQ. 307.1), foi determinada a
regressão cautelar do reeducando
, do regime semiaberto/harmonizado para o regime fechado, bem como a
instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração das duas faltas graves supostamente perpetradas.

Nessa conjuntura, não se vislumbra que o paciente esteja, neste momento, sendo submetido a constrangimento ilegal, passível de análise de ofício por essa Corte de Justiça. Tampouco é observada violação de algum direito assegurado pela Legislação Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da presente ação mandamental
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/05/2024